Tribunal: TJDFT
Processo: 0713486-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DECISÃO O agravo de instrumento foi interposto para impugnar, dentre outras coisas, a não concessão da gratuidade da justiça a Marcelo Theodoro dos Santos e a Benedito Aparecido Theodoro dos Santos. Da análise do processo originário (autos n. 0087013-53.2009.8.07.0001), verifica-se que a decisão agravada concedeu referido benefício a Maria Aparecida de Freitas Santos e a Camila de Fátima Locatelli dos Santos, indeferindo-o, todavia, às demais partes sob o fundamento de que Marcelo Theodoro dos Santos é sócio individual de uma sociedade empresária e Benedito Aparecido Theodoro dos Santos é proprietário de máquinas agrícolas. O Código de Processo Civil[1], no seu art. 101, dispõe que contra a decisão que indefere a gratuidade da justiça caberá agravo de instrumento, dispensando o recorrente, no seu § 1o, de dispensar o preparo até a decisão do relator sobre a questão da gratuidade, que deve ser preliminar ao julgamento do recurso. Insta, portanto, que seja analisado, preliminarmente ao recebimento do recurso, o pedido de gratuidade da justiça quanto aos agravantes Marcelo Theodoro dos Santos e Benedito Aparecido Theodoro dos Santos. Destaco, portanto, essa questão para deliberação nesta ocasião. O art. 5o, LXXIV, da CF[2] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Embora a declaração pessoal firmada pelo pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça induza presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[3], é também verdade que o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[4], do mesmo Código. Não se encontra, assim, adstrito à iniciativa da parte pretendente ao benefício. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar insuficiência de recursos, e não em um direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo a prestação. No presente caso, não estão evidenciados os requisitos para concessão do benefício pretendido. Compulsando o processo originário, chama a atenção, de plano, o valor do negócio jurídico entabulado entre as partes. Com efeito, o título exequendo consiste em reconhecimento de dívida no valor de R$ 84.736,80 (oitenta e quatro mil setecentos e trinta e seis reais e oitenta centavos), em valores de 11 de setembro de 2008, data em que a avença foi firmada (Id 34425878). O valor dessa dívida, atualizado em 2 de outubro de 2018, é de R$ 373.540,68 (trezentos e setenta e três mil quinhentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos), segundo edital de leilão e intimação (Id 35701809, p. 2). A essa circunstância se junta o fato de ser Benedito Aparecido proprietário de dois imóveis rurais – denominados Fazenda Grotão e Fazenda Água Preta – segundo sua declaração e imposto de renda (Id 54534282, p. 3), sendo que a segunda delas foi levada a leilão, ocasião em que o preço de avaliação foi de R$ 432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois mil reais) (Id 35701809, p. 2). Vale notar que a propriedade levada a leilão tem aproximadamente 72 ha (setenta e dois hectares), enquanto a outra propriedade rural – Fazenda Grotão – é ainda maior, com área de 82 ha (oitenta e dois hectares) (Id 54534282), sendo, por certo, ainda mais valiosa, pelo menos a se considerar o preço que o próprio agravante dá a cada propriedade em sua declaração de imposto de renda (Id 54534282). Nesse sentido, note-se que o agravante declara à Receita Federal que a Fazenda Água Preta, em 31/12/2018, valia R$ 70.000,00 (setenta mil reais), enquanto a Fazenda Grotão valia mais do que o dobro, R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Percebe-se, ainda, a partir da análise da declaração de imposto de renda, que Benedito Aparecido é proprietário de três tratores, uma adubadeira e uma esparramadeira, maquinários agrícolas com valor declarado de R$ 131.000,00 (cento e trinta e um mil reais) e que possivelmente são usados a serviço de terceiros, pois o agravante declara também o recebimento de rendimentos brutos anuais de R$ 30.683,67 (trinta mil seiscentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos) sob a rubrica de prestação de serviços com trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados (Id 54534282, pp. 2 e 6). De outro turno, Marcelo Theodoro, devedor principal no contrato que culminou no reconhecimento de dívida que serviu como título exequendo, além de produtor rural (vide cláusula 1a da confissão de dívida – Id 34425878, p. 1), também é sócio de sociedade empresária que tem como atividade econômica principal o transporte rodoviário de carga (Id 58347736). Traz-se à colação julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre a manutenção da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos por suas ementas: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (G.N.) As demonstrações de riqueza mencionadas admitem a conclusão segura de que os agravantes Benedito Aparecido e Marcelo Theodoro não se encaixam no conceito legal de pessoa hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC[5] e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Desfaz-se a presunção de necessidade do benefício gerada pela declaração feita por pessoa natural diante do conjunto probatório coligido, suficiente para considerar a disponibilidade financeira para os agravantes efetuarem o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família, tanto que se encontram assistidos por advogado contratado sem indicação de atuação pro bono, e não por defensor público. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[6], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[7], INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelos agravantes Benedito Aparecido Theodoro dos Santos e Marcelo Theodoro dos Santos. Como se trata de direito é pessoal, não se estendendo a litisconsorte (art. 99, § 5o, do CPC[8]), DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [4] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [5] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [6] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [7] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; [8] Art. 99. (...) § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.